Tribunal: TJPA
Processo: 0002345-51.2017.8.14.0074
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002345-51.2017.8.14.0074

SENTENCIANTE: JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA PA

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA, DEGRAM PEREIRA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PARA PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. INABILITAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS. DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

40ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05 a 14/12/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para determinar ao município de Tailândia a convocação do impetrante para realização das demais fases do Concurso Público – Edital nº 001/2013 para o cargo de professor de matemática – zona urbana.

A sentença entendeu que o impetrante atingiu a pontuação mínima exigida para avançar nas fases do certame, bem como que restou comprovada a abertura de duas vagas em razão da ausência de apresentação de dois candidatos na fase de habilitação que, por conseguinte, não foram convocados para a fase de inspeção de saúde física e mental do concurso.

Sentença mantida pelo juízo
a quo
após oposição de embargos de declaração pelo Município.

Decorreu
in albis
o prazo legal para apresentação de recurso pelas partes.

Regulamente distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
a presente apelação.

A Prefeitura Municipal de Tailândia, por meio do edital do Edital nº 001/2013 ofertou 10 (dez) vagas para o cargo de Professor de Matemática – Zona Urbana, tendo o impetrante alcançado a 11ª colocação, porém fora excluído do certame sob a alegação de não ter atingido a pontuação mínima para prosseguimento nas demais fases do certame.

Tal alegação não deve prosperar, tendo em vista que o impetrante alcançou a nota de corte para classificar-se na 1ª etapa. Cumprindo o item 8 do edital, o candidato atingiu o percentual mínimo de 20% de acerto em cada disciplina e 50% de acerto geral, razão pela qual merece prosseguir no certame, consoante bem pontuado na sentença ora reexaminada.

Ademais, restou comprovada a abertura de duas vagas em razão da ausência de apresentação de dois candidatos na fase de habilitação que, por conseguinte, não foram convocados para a fase de inspeção de saúde física e mental do concurso, fazendo exsurgir o direito do impetrante ao prosseguimento nas fases subsequentes do concurso.

Assim, resta evidente a necessidade da administração demonstrada pela convocação dos classificados para a fase de habilitação, daí porque a sentença proferida pelo juízo
a quo
deve ser mantida, pois corretamente aplicado o direito ao caso em espécie.

Não desconheço os pedidos de cumprimento apresentados pelas partes, no entanto, na presente fase processual, cabe apenas a confirmação da sentença para, após o trânsito em julgado, iniciar a fase de executória da sentença.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial
confirmo a sentença em sede de remessa necessária
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/12/2022